Tribunal: TJDFT
Processo: 0700628-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700628-82.2024.8.07.0018 RECORRENTE: CONSÓRCIO BC ENERGIA DF 01 RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito tributário. Apelação e remessa necessária. Apelo não conhecido. Ausência de interesse recursal. ICMS. Operações de energia elétrica. Base de cálculo. Demanda de potência efetivamente consumida. Tema n° 176 do supremo tribunal federal. Súmula n° 391 do superior tribunal de justiça. Apelo não conhecido. Remessa necessária conhecida e desprovida. I – Caso em exame 1. Apelação e Remessa Necessária em mandado de segurança cuja sentença concedeu a segurança para determinar que sejam excluídos da base de cálculo do ICMS, incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, da empresa impetrante, os valores previstos em contato de demanda de potência elétrica que não correspondam à energia elétrica efetivamente consumida pelo usuário. II – Questões em discussão 2. A questão em discussão é a possibilidade de incidência de ICMS sobre a totalidade da demanda de energia elétrica contratada pelo usuário. III – Razões de decidir 3. Carece de interesse recursal o impetrante, ora apelante, porquanto o juízo concedeu a segurança tal como vindicada na petição inicial, não se verificando situação mais vantajosa a justificar a interposição do recurso. 4. Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 176, “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”. 5. Também nesse sentido é a Súmula 391 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada”. 6. Nesse contexto, a cobrança do ICMS só se mostra possível quando a energia elétrica for efetivamente utilizada pelo usuário do serviço, mostrando-se, assim, indevida a incidência do tributo sobre a totalidade da demanda meramente contratada pelo usuário. IV – Dispositivo 5. Apelação não conhecida. Remessa necessária conhecida e desprovida. Jurisprudência relevante citada: Tema 176/STF; Súmula 391/STJ. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso I, do CPC, porquanto não foi observado o entendimento firmado pelo STF na ocasião do julgamento do Tema 176; c) artigo 2° da Lei Complementar n° 87/1996, ao argumento de que a demanda contratada de potência não integra a hipótese de incidência do ICMS, pois não há circulação de mercadoria, mas mera disponibilização de capacidade de fornecimento. Acrescenta que a cobrança do ICMS sobre a totalidade da demanda contratada seria ilegal e afrontaria a regra-matriz de incidência do imposto. Defende, portanto, que o tributo deve recair somente sobre a energia efetivamente consumida. Aponta divergência jurisprudencial, quanto à alínea “a”, colacionando julgado do STF. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALESSANDRO BRITO CUNHA, OAB/GO 32.559 (ID 74766298). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 927, inciso I, do CPC e 2° da LC n° 87/1996, eis que “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: “Demais disso, eventual apreciação da matéria de forma distinta daquela submetida ao juízo de origem, como a mencionada “interpretação extensiva do Tema 176” implicaria supressão de instancia, o que não se admite”. (ID 70840975). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o apelo, porquanto "É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 2.010.920/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 74766298. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021